Tribunal: TJDFT
Processo: 0729254-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Vistos etc. Considerando que a ação rescisória não consubstancia nova via recursal, mas instrumento processual extravagante destinado a, afastando a higidez da coisa julgada, velar pela plenitude do ordenamento jurídico e do estado de direito, assinalo à autora o prazo de 15 (quinze) dias para aditar a inicial no pertinente à composição passiva, pois quem detém personalidade jurídica e capacidade processual é o ente federado, e não sua administração, e, ademais, quanto ao pedido, que deve ser formulado em compasso com a pretensão desconstitutiva aduzida, que, como é consabido, está jungida a fundamentação vinculada que deve se enquadrar, em homenagem ao dogma que resguarda intangibilidade à coisa julgada, às hipóteses assinaladas (CPC, art. 966), de molde a ser prevenido, inclusive, que a rescisória seja transmudada em nova via recursal, e, por fim, para aparelhá-la com a íntegra das peças que ilustraram os autos nos quais fluíra a ação originária, pois, conquanto alegue que o processo não fora digitalizado, não fora demonstrado que envidara esforços para integralizá-lo, sob pena de indeferimento liminar. Demais disso, considerando que reclamara os benefícios da justiça gratuita, e que a ação rescisória, conforme pontuado, encerra nova relação processual, não podendo ser aproveitada pelo benefício anteriormente concedido, deve guarnecer os autos com o comprovante dos rendimentos que aufere de forma a ser aferido se pode agora, ou não, ser novamente agraciada legitimamente com a salvaguarda que postulara, tendo em conta, inclusive, o local nobre em que reside e sua formação profissional, sob pena de indeferimento da gratuidade almejada. Intime-se. Brasília-DF, 14 de setembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator